Tribunal: TCU
Processo: 001.202/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades ocorridas na destinação de recursos orçamentários relativos à ação assistência médica e odontológica dos servidores civis, empregados, militares e seus dependentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Denúncia acerca de irregularidades ocorridas no Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à destinação de recursos orçamentários relativos à ação " Assistência médica e odontológica dos servidores civis, empregados, militares e seus dependentes ", nos exercícios de 2017 e de 2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente Denúncia para, no mérito, considera-la parcialmente procedente; 9.2. com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar ao STJ que: 9.2.1. ao suplementar a ação "Assistência médica e odontológica dos servidores civis, empregados, militares e seus dependentes", observe padrões de razoabilidade em conjunto com o limite das autorizações orçamentárias, sob pena de configurar a ilegitimidade do ato; 9.2.2. elabore estudo com vistas a implementar critérios complementares àqueles previstos no art. 61 do regulamento geral do Pró-Ser, a fim de que funcione como instrumento de controle e contenção dos gastos com saúde do servidor ao longo do exercício, dando previsibilidade e transparência à execução dos recursos destinados pelo orçamento à ação assistência médica e odontológica dos servidores e dependentes, encaminhando as conclusões a este Tribunal no prazo de 180 dias; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) e à Secretaria do Orçamento Federal vinculada ao Ministério da Economia para ciência, ante a suplementação de recursos orçamentários da ação "Assistência médica e odontológica dos servidores civis, empregados, militares e seus dependentes", pelo STJ, nos exercícios de 2017 e 2018, cuja alteração da dotação inicial alcançou cerca de 80%; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão ao Superior Tribunal de Justiça e ao denunciante, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.5. levantar a chancela de sigilo dos autos; 9.6. com fulcro no art. 169, inciso II, do RI/TCU, arquivar o presente processo.